Tribunal: TJMT
Processo: 1003948-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003948-94.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE TOLDO - CPF: 028.299.561-76 (RECORRIDO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003948-94.2018.8.11.0041

Origem:

1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

CARLOS ALEXANDRE TOLDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – ELIMINAÇÃO - CAUSA DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME INEXISTENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Extrai-se da inicial, em síntese, que a parte autora participou do certame do Edital de Concurso Público no 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, concorrendo ao cargo de Agente Penitenciário, para o polo de Várzea Grande/MT, porém, obteve resultado “Não Recomendado” quando da fase de investigação social, cujo motivo teria sido a existência de um Boletim de Ocorrência em seu desfavor.

Em defesa, argumenta o recorrente que, mesmo o autor não tendo condenação transitada em julgado contra si, não preenche os requisitos legais para o exercício do cargo, pois na

Ficha de Informações Confidenciais – FIC, o
candidato não mencionou a existência de Boletim de Ocorrência no qual figura como suspeito, induzindo a Banca Examinadora a erro.

O Edital traz expressamente os documentos a serem apresentados na fase de investigação social, no qual, são apresentados pelo requerente, como a certidões negativas criminais de primeira e segunda instâncias, da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 anos e a certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 anos, expedida pela Polícia Civil, conforme exigido nas letras “h” e “i”, do item 15.2.1.

In casu, o requerente juntou aos autos as certidões que comprovam que “NADA CONSTA” em desfavor no seu nome no âmbito estadual e federal.

Em relação ao Boletim de Ocorrência no2013.144079, indicado como fator da “
CONTRAINDICAÇÃO” do requerente, insta registrar que,
registrado no ano de 2013 e as certidões negativas foram apresentadas no ano de 2017, sendo que, durante esse lapso temporal inexiste registro de inquérito policial, processo criminal em andamento e sentença, seja transitada em julgada ou não, em nome do requerente.

Nesse sentido, não há que se falar em omissão ou prestação de falsa informação do requerente na ficha de informações confidenciais, porque ele não responde ou respondeu por qualquer crime até a data de ajuizamento da ação.

Ademais, as certidões negativas apresentadas foram emitidas pelos órgãos oficiais e tiveram suas autenticidades confirmadas pela banca examinadora do concurso público, não havendo qualquer irregularidade.

Portanto, escorreita a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, anulando o ato administrativo que eliminou o candidato.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

DA INTERVENÇAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento, pela sua não intervenção pela falta de interesse processual.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, com a isenção das custas por disposição legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021